Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724225-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: PEDRO AFONSO GUIMARAES SILVA FILHO DECISÃO LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67453924 dos autos originários – processo no 0025920-55.2010.8.07.0001) proferida na execução de título extrajudicial movida contra PEDRO AFONSO GUIMARÃES SILVA FILHO e CLEUSA LOUZADA DIAS, nos seguintes termos: “Deixo de conhecer, de plano, da impugnação de id. 67242288 oposta pelo codevedor PEDRO AFONSO GUIMARÃES SILVA FILHO no tópico pertinente à suposta inexequibilidade do cheque em que se escuda a presente execução, uma vez que, transitada em julgado a sentença de id 50341923, que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos, forçoso reconhecer que há muito se encontra exaurida sua faculdade processual de impugnar, no mérito, a obrigação de pagar estampada naquele título de crédito. Lado outro, no que se refere à alegação de que a penhora, objeto da decisão e relatório de ids. 65393483 e 65393486, teria recaído sobre valores protegidos ‘ex vi’ do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, a irresignação do codevedor PEDRO AFONSO GUIMARÃES SILVA FILHO merece acolhimento. Da análise objetiva dos elementos trazidos pelo impugnante, em especial do extrato bancário de id. 67242292, verifica-se que a medida constritiva efetivada na conta da Caixa Econômica Federal - CEF de no 00016552-0, agência 0674, incidiu sobre valores protegidos de penhora pelo artigo 833, X, do CPC, constituindo a quantia de R$ 507,25 ali penhorada saldo de caderneta de poupança em importe inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, impondo-se, por conseguinte, sua liberação. Neste ponto, ademais, cumpre consignar que, em consulta ao sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal - CEF, foi confirmado que o código de operação 013 se refere às contas poupança de pessoa física. Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido de id. 67242288 para, ante a impenhorabilidade verificada, determinar a liberação do ‘quantum’ indevidamente bloqueado. Expeça-se, em favor do devedor PEDRO AFONSO GUIMARÃES SILVA FILHO, CPF n.o 000.182.073-75, alvará para o levantamento da quantia de R$ 507,25 penhorada conforme decisão e relatório de ids. 65393483 e 65393486, acrescida dos consectários legais. Sem prejuízo, mantenho a decisão agravada de id. 65393483 por seus próprios fundamentos.” A agravante-exequente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para manter a penhora eletrônica no valor de R$ 507,25 e determinar a expedição de alvará de levantamento em seu favor. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta em 2010, cuja dívida atualizada em 15/01/2020 totaliza R$ 5.775,12 (id. 53628560 dos autos originários). Deferida a pesquisa por meio do Bacen Jud, em 11/06/2020 foi bloqueado o valor de R$ 507,25 na conta bancária do agravado-executado (id. 65393486). O agravado-executado apresentou impugnação à penhora, a qual foi parcialmente deferida pela r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, e desbloquear a quantia de R$ 507,25. Da análise dos extratos bancários apresentados pelo agravado-executado (id. 67242292, págs. 3/11), constata-se que sua conta-poupança é utilizada como conta-corrente para realizar transações como pagamentos, compras, transferências, saques, etc., razão pela qual o numerário nela depositado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, consoante entendimento jurisprudencial. Por outro lado, conforme consignado na impugnação à penhora e identificado nos extratos bancários, o agravado-executado é beneficiário do auxílio emergencial de R$ 600,00 instituído pela Lei 13.982/2020 e regulamentado pelo Decreto 10.316/2020, o qual é destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no período da pandemia do COVID-19. Nesse contexto, o e. Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 318/2020, que dispõe em seu art. 5o, in verbis: “Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.” Assim, embora a agravante-exequente defenda a manutenção do bloqueio, constata-se do montante movimentado na conta bancária do agravado-executado e do próprio valor bloqueado (R$ 507,25), que a referida verba possui natureza alimentar, por ser originada do auxílio emergencial, o que evidencia a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora